Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO. REVISÃO DO VALOR PAGO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
3. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
4. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado, razão pela qual o profissional tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, não estando, contudo, obrigado a obter êxito na demanda.
5. A interposição de recursos ao STF e ao STJ não pode ser uma obrigatoriedade contratual imposta ao advogado, por constituir eventualidade ou possibilidade jurídica, que depende da situação fático-jurídica da demanda. Logo, a não interposição de recursos à instância especial/extraordinária não necessariamente acarreta a redução do valor pago pelos serviços advocatícios contratados.
6. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido. Ausente recurso contra o indeferimento do chamamento ao processo consignado na sentença, é de se reconhecer a preclusão da matéria.
7. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.